Tribunal: STF
Processo: RE 161243
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
TRABALHADOR BRASILEIRO EMPREGADO DE EMPRESA ESTRANGEIRA: ESTATUTOS
DO PESSOAL DESTA: APLICABILIDADE AO TRABALHADOR ESTRANGEIRO E AO
TRABALHADOR BRASILEIRO. C.F., 1967, art. 153, § 1º; C.F., 1988, art.
5º, caput.
I. - Ao recorrente, por não ser francês, não obstante
trabalhar para a empresa francesa, no Brasil, não foi aplicado o
Estatuto do Pessoal da Empresa, que concede vantagens aos
empregados, cuja aplicabilidade seria restrita ao empregado de
nacionalidade francesa. Ofensa ao princípio da igualdade: C.F.,
1967, art. 153, § 1º; C.F., 1988, art. 5º, caput).
II. - A discriminação que se baseia em atributo,
qualidade, nota intrínseca ou extrínseca do indivíduo, como o sexo,
a raça, a nacionalidade, o credo religioso, etc., é
inconstitucional. Precedente do STF: Ag 110.846(AgRg)-PR, Célio
Borja, RTJ 119/465.
III. - Fatores que autorizariam a desigualização não
ocorrentes no caso.
IV. - R.E. conhecido e provido.